Tribunal: TJSP
Processo: 2116277-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
- Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Pretensão de que a executada arque com os danos causados ao veículo quando ele estava na sua posse - O pedido de reparação de danos não foi objeto do título judicial - Impossibilidade - Agravo não provido.